Tribunal: TJMT
Processo: 1002816-41.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1002816-41.2017.8.11.0007
Recorrente: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Recorrido : Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 56932483) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 50695489):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO INTIMAÇÃO DO ESTADO PARA ESPECIFICAR PROVAS – REJEITADA. HONORÁRIOS A FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA – NÃO CABIMENTO (EC 80/2014). PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR ERRO NO APARATO ESTATAL (ART.37, § 6° DA CF). PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NA BAIXA DO MANDADO. NOVAS PRISÕES DECORRENTES DA MESMA DÍVIDA. FALHA NO SERVIÇO PUBLICO. DANO MORAL DEVIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. JUROS E CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. PRESQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há irregularidade pela ausência da intimação do ESTADO para especificar provas, pois, entendendo o juízo que a lide se encontrava pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação em honorários advocatícios.
3. Pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas não conhecido, pois deve ser formulado em apartado, nos termos do artigo 977 do Código de Processo Civil.
4. Comprovado o excesso no prazo de detenção por Prisão Civil/Devedor de Alimento, e recolhimento do autor em três ocasiões distintas por conta do mesmo Mandado, que não foi baixado do Sistema a tempo e modo devidos, é inconteste a falha na prestação do serviço estatal, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5o LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.
5. Cabe redução da indenização para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.
6. Índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
7. “(...). É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal”. (REsp 1242889/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).” (N.U 1002816-41.2017.8.11.0007, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).
A Recorrente alega ofensa ao artigo 134, §4o, da Constituição Federal, uma vez que requer seja assegurado o direito da Defensoria Pública em receber verbas sucumbenciais.
Recurso tempestivo (id 57048491) e isento de preparo (id 57107453).
Sem contrarrazões (id 63721997).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. art. 1.030, III, do CPC.
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Em razão de a referida matéria ter sido objeto de fundamento de inúmeros outros recursos, esta Vice-Presidência elegeu como representativos de controvérsia os Recursos Extraordinários nos 145.793/2016, 165.761/2016 e 54.087/2016, os quais foram distribuídos para 03 (três) relatores diferentes, que decidiram igualmente:
1) RE 1.054.520 - Ministra Rosa Weber – negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 134;
2) RE 1.054.526 – Ministro Roberto Barroso – negou seguimento ao recurso, com base no RE 592.730/RG (Tema 134);
3) RE 1.054.521 – Ministro Luiz Fux – determinou a devolução do feito a origem, para aplicação do Tema 134.
Dessa forma, o STF não reconheceu a repercussão geral e determinou a devolução dos autos, para a aplicação do Tema 134.
No entanto, em recente decisão, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando as decisões conflitantes deste E. Tribunal de Justiça, ocasionadas pelo não reconhecimento da repercussão geral nos representativos de controvérsia encaminhados por esta vice-presidência, bem como que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII